Tribunal: TCU
Processo: 040.439/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização do TCU sobre as causas, as ações de fiscalização, de monitoramento e de contenção dos desmatamentos e das queimadas no ano de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão Externa de Políticas de Integração Meio Ambiente e Economia da Câmara dos Deputados por intermédio do Ofício n.o 1/2019-Pres., de 10/12/2019, comunicando a aprovação do pedido de auditoria formulado, originalmente, pela Exma. Sra. Deputada Federal Tábata Amaral a partir do Requerimento n.o 16/2019, de 7/11/2019, no sentido de solicitar a realização de fiscalização do TCU sobre " as causas, as ações de fiscalização, de monitoramento e de contenção dos desmatamentos e das queimadas no ano de 2019 "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação formulada pela Comissão Externa de Políticas de Integração Meio Ambiente e Economia da Câmara dos Deputados, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, IV, da CF88, no art. 38, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 232, III, do RITCU; 9.2. informar, por intermédio da Presidência do TCU, à Comissão Externa de Políticas de Integração Meio Ambiente e Economia da Câmara dos Deputados que a presente solicitação já teria sido parcialmente atendida, esclarecendo que a avaliação sobre o desmatamento e as queimadas ocorridas na Amazônia, em 2019, já estaria em andamento no âmbito de outro processo autuado perante o TCU e, assim, o subsequente resultado da correspondente auditoria será devidamente informado logo após a definitiva deliberação do TCU no âmbito do TC Processo 038.045/2019-2 ; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie à solicitante, em complemento às informações descritas no item 9.2 deste Acórdão, as cópias em mídia digital do correspondente processo autuado no TCU sob as seguintes condições: Processo Tipo de Processo Situação Ministro-Relator Peças Processo 038.045/2019-2 Auditoria Em instrução André Luís de Carvalho 2, 14, 18 e 19 9.3.2. promova a juntada de cópia desta deliberação ao TC Processo 038.045/2019-2 , nos termos do art. 14, V, da Resolução TCU n.o 215, de 2008; 9.3.3. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, por intermédio da Presidência do TCU, à Comissão Externa de Políticas de Integração Meio Ambiente e Economia da Câmara dos Deputados, dando-lhe ciência sobre o parcial atendimento da correspondente solicitação até o presente momento; e 9.3.4. promova o sobrestamento do presente processo até o encaminhamento das subjacentes informações inerentes ao TC Processo 038.045/2019-2 , sem prejuízo, contudo, de determinar que a unidade técnica submeta o aludido processo ao Ministro-Relator no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com o devido parecer técnico, para a eventual apreciação subsequente do feito em face da superveniente necessidade de avaliação de novos elementos ou informações.